Tribunal: TJDFT
Processo: 0705733-71.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. MONITORAMENTO CONSTANTE E ININTERRUPTO POR FUNCIONÁRIOS E SISTEMA DE SEGURANÇA INTERNA. INIDONEIDADE ABSOLUTA DO MEIO NÃO CARACTERIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTES E ATENUANTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de tese absolutória, uma vez que as provas produzidas ao longo da instrução criminal são consistentes e suficientes para sustentar o decreto condenatório.
2. De acordo com a Súmula n. 567/STJ e o Tema n. 924/STJ, o monitoramento eletrônico ininterrupto ou a vigilância constante por agente de segurança em estabelecimento comercial não torna o crime de furto impossível, apenas dificulta a prática delitiva. O monitoramento constante e ininterrupto por funcionários e sistema de segurança interna não é óbice intransponível a justificar a absoluta impossibilidade de consumação do crime, sobretudo se o agente foi abordado na saída da loja, com os produtos subtraídos.
3. A consumação do crime de furto não exige que o agente tenha a posse mansa, pacífica e desvigiada do bem, bastando que haja inversão da posse, ainda que por um breve período e seguida de perseguição do autor (Tema n. 934/STJ: teoria da amotio ou apprehensio rei).
4. As circunstâncias judiciais (culpabilidade ou conduta social) podem ser valoradas em desfavor do réu que pratica novo crime durante a execução de pena por delito anterior, enquanto gozava de benefício da execução penal ou se encontrava foragido do sistema penitenciário, porque implica comportamento inadequado para a ressocialização.
5. Havendo multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante (art. 61, I, CP), sendo admissível sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea (Tema 585/STJ). O aumento aplicável à pena pela múltipla reincidência deve atender aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Adequada a elevação em 1/6 (um sexto).
6. Não existe critério matemático estático para a fixação da pena-base, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando o quantum que considera necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, mediante decisão fundamentada.
7. Recurso da defesa parcialmente provido. Recurso do Ministério Público provido.